Tribunal: STF
Processo: ARE 1596416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES DEFENSIVAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CABE AO MAGISTRADO SOPESAR A CONFIABILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (2) MÉRITO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DOS RÉUS NA RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO FURTADO E CARGA E NA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCABIMENTO DA TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE EM SEGUNDA INSTÂNCIA DO INSTITUTO DA "MUTATIO LIBELLI". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 453, DA CORTE SUPREMA. (5) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. RÉU COAUTOR. (6) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (7) DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RÉUS PORTADORES DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. (8) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (9) MAUS ANTECEDENTES X CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA. PROCESSOSCRIME DISTINTOS. (10) REGIME FECHADO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. RÉUS PORTADORES DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS E REINCIDENTES. (11) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E A REINCIDÊNCIA DOS RÉUS. (12) IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Preliminar. Alegação de nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia. Não há que se falar em quebra na cadeia de custódia, sob o argumento de que "as placas veiculares e os objetos supostamente relacionados ao caminhão furtado, telefone celular atribuído ao Apelante (sem realização de perícia) foram flagrantemente violadas" não prospera, uma vez que a regularidade e a idoneidade das provas foram devidamente preservadas ao longo do trâmite processual, inexistindo qualquer indício de adulteração ou comprometimento que pudesse ensejar a inutilização desses vestígios. Notam-se presentes elementos probatórios que possibilitam a comprovação dos fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia ou prejuízo para o devido processo legal. Precedente do STF (Inq. 4.019-ED/AP Rel. Min. DIAS TOFFOLI Segunda Turma j. em 03/05/2016 DJe de 01/06/2016). Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que eventuais falhas não devem ser avaliadas de forma isolada, devendo ser consideradas em conjunto com o restante da prova coligida nos autos, incumbindo ao Juiz, diante do caso concreto, analisar a confiabilidade do material probatório. Precedente do STJ (HC 653.515/RJ - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma j. 23/11/2021 - DJe de 1/2/2022). De toda a sorte, no caso não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, não se podendo falar na existência de nulidade processual, mesmo porque vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 03/05/2023 DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 18/04/2023 DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR-segundo/CE Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 01/03/2023 DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 19/12/2022 DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP Rel. Min. DIAS TOFFOLI Primeira Turma j. em 09/05/2022 DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 18/12/2021 DJe de 24/02/2022).
2. As materialidades e as autorias foram comprovadas com relação aos crimes de receptação dolosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado às espécies.
3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO Rel. Min. EDSON FACHIN j. em 04/04/2023 DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 01/03/2023 DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma j. em 27/04/2021 DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO Primeira Turma j. em 05/09/2006 DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO Primeira Turma j. em 26/03/1996 DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP Rel. Min. CARLOS VELLOSO Segunda Turma j. em 14/06/1998 DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP Rel. Min. Daniela Teixeira Quinta Turma j. em 15/10/2024 DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. em 22/10/2024 DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP Rel. Min. Messod Azulay Neto Quinta Turma j. em 17/6/2024 DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. em 14/03/2023 DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 22/11/2022 DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. em 25/10/2022 DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP Rel. Min. Jesuíno Rissato Quinta Turma j. em 02/08/2022 DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 26/10/2021 DJe de 03/11/2021).
4. Receptação dolosa. Perfilho o entendimento de acordo com o qual as circunstâncias que ensejaram a descoberta do crime em tela permitem que se afirme a presença do dolo no agir, mormente quando ausente qualquer justificativa acerca da origem do bem encontrado na posse do acusado. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp 2.552.194/DF - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma j. 6/8/2024 - DJe de 19/8/2024; AgRg no AREsp 2.523.731/TO - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 6/8/2024 - DJe de 13/8/2024; AgRg no HC 866.699/GO Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) - Sexta Turma j. 16/4/2024 - DJe de 19/4/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma j. 6/2/2024 - DJe de 8/2/2024; AgRg no HC 745.259/SC - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 24/4/2023 - DJe de 28/4/2023; AgRg no AREsp 1.918.001/PB - Rel. Min. Olindo Menezes Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - Sexta Turma - j. em 28/6/2022 - DJe de 1/7/2022; AgRg no AREsp 1.919.030/TO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 10/5/2022 - DJe de 12/5/2022; AgRg no HC 727.955/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 29/3/2022 - DJe de 31/3/2022; AgRg no AREsp 1.843.726/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 10/8/2021 - DJe de 16/8/2021 e AgRg no AREsp 1.682.798/RJ - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - j. 3/11/2020 - DJe de 19/11/2020] e do TJSP (Ap. n. 1500363-94.2023.8.26.0457 - Rel. Des. João Augusto Garcia - 5ª Câmara de Direito Criminal - j. 06/12/2024 - Dje 06/12/2024; Ap. 1503851-24.2020.8.26.0405 Rel. Des. Isaura Cristina Barreira - 7ª Câmara de Direito Criminal j. 06/12/2024 Dje 06/12/2024; Ap. 1501227-32.2020.8.26.0201 - Rel. Des. Bueno de Camargo - 15ª Câmara de Direito Criminal - j. 04/12/2024 - Dje 04/12/2024; Ap. 1520799-68.2022.8.26.0050 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11ª Câmara de Direito Criminal j. 04/12/2024 Dje 04/12/2024; Ap. 1531987-72.2023.8.26.0228 - Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga - 9ª Câmara de Direito Criminal j. 29/11/2024 - DJe 29/11/2024 e Ap. 1500602-69.2024.8.26.0617 - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - 9ª Câmara de Direito Criminal - j. 29/11/2024 - DJe 29/11/2024).
5. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Dolo caracterizado. Contexto fático que revela a ciência da origem espúria do veículo adquirido, recebido e conduzido pelo apelante. Além disso, seria impossível de ser realizado sem o devido aditamento à denúncia, uma vez que caso se vislumbrasse a possibilidade de desclassificação, o Juízo de Origem deveria ter aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo, aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, e, por consequência, abrir-se nova vista à defesa para arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo interrogatório e a novos debates orais, nos exatos termos do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal. Precedentes da doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes e jurisprudências do STJ (AgRg no REsp 2.102.399/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 18/3/2024 - DJe de 21/3/2024; AgRg no REsp 1.839.336/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 12/6/2023 - DJe 15/6/2023; AgRg no REsp 1.983.733/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 07/6/2022 - DJe 13/6/2020; AgRg no HC 498.117/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 07/11/2019 - DJe 19/11/20190), do antigo TACRIM (Ap. 0006658-16.2004.8.26.0288 4ª C Rel. Des. Salles Abreu j. 17.03.2009 DO 12.05.2009; Ap. 9240891-48.2008.8.26.0000 2ª C Rel. Des. Ivan Marques j. 18.08.2008 DO 02.09.2008; Ap. 014.10.865300-0 13ª C Rel. Des. Vito Guglielmi j. 06.04.2004 DO 16.04.2004; Ap. 1.0008.287/6 9ª C Rel. Des. Aroldo Viotti j. 10.04.1996) e do TJSP (Ap. 1500477-04.2021.8.26.0069 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti - 15ª Câmara de Direito Criminal - j. 04/12/2024 - DJe - 04/12/2024; Ap. 0000815-52.2018.8.26.0103 - Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione - 2ª Câmara de Direito Criminal - j. 18/01/2023 - DJe 18/01/2023; Ap. 1512787-50.2021.8.26.0228 - Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno - 10ª Câmara de Direito Criminal - j. 02/06/2022 - DJe 02/06/2022; Ap. 0005014-79.2014.8.26.0161 - Rel. Des. Alberto Anderson Filho - 9ª Câmara Criminal Extraordinária - j. 19/05/2017 DJe 28/06/2017 e Ap. 0022518-14.2012.8.26.0050 Rel. Des. Salles Abreu j. 13 de novembro de 2013).
6. Participação de menor importância. O réu Nerisvaldo Bezerra atuou em coautoria com o réu Robson Faria, agindo ambos em concurso de vontades, certo que o primeiro foi responsável pela condução do caminhão e pelo transporte da carga furtada, enquanto o segundo foi surpreendido enquanto ainda retirava esses objetos do interior do caminhão e os coloca no veículo "Hyundai/HB20". A dinâmica dos fatos, aliada à atuação conjunta e deliberada dos réus, evidencia de forma clara, a coautoria na prática do crime patrimonial, razão pela qual não se fala em participação de menor importância. Precedentes do STJ [AgRg no REsp 2.122.439/SP - Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) - Sexta Turma - j. 26/3/2025 - DJe de 31/3/2025 e AREsp 2.682.360/RJ - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma j. 3/12/2024 - DJe 17/12/2024]. Inteligência da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt.
7. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor devidamente comprovado. As condições que envolveram a abordagem dos réus e a apreensão do caminhão "MercedesBenz/LA 1113", conforme amplamente debatido acima, como a tentativa de fuga dos réus, a localização de caixas da carga furtada e de placas no interior do veículo "Hyundai/HB20", retiradas do caminhão, bem como o fato de os eventos terem ocorrido em local ermo (usualmente utilizado para a ocultação ou o transbordo de cargas ilícitas), corroboram a certeza do dolo dos réus, evidenciando o conhecimento deles sobre a origem ilícita do bem e das adulterações em seus sinais identificadores. Ora, esses elementos não exigem conhecimento técnico a fim de constatar a adulteração das placas ou de seus sinais identificadores, razão pela qual é descabido falar-se em erro de proibição, porquanto tais circunstâncias são facilmente aferíveis ao padrão do homem médio, não exigindo capacidade técnica, até porque evidenciado o dolo dos réus na receptação do veículo furtado.
8. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 13/02/2023 DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 08/08/2022 DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 27/04/2022 DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 14/12/2021 DJe de 07/02/2022).
9. Nas dosimetrias das penas dos réus devem ser levadas em consideração às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. 
10. Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em consideração as circunstâncias judiciais desabonadoras aferidas pelos maus antecedentes criminais. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (RHC 219.987/SP Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 03/03/2023; HC 211.324/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 13/12/2022 DJe de 09/01/2023; RHC 214.594/MS Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 06/06/2022 DJe de 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Tur-ma j. em 19/10/2021 DJe de 17/12/2021).
11. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS Rel. Min. MARCO AURÉLIO Tribunal Pleno j. em 04/04/2013 DJe de 03/10/2013).
12. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 23/08/2021 DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 16/04/2013 DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA Segunda Turma j. em 02/04/2013 DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF Rel. Min. DIAS TOFFOLI Primeira Turma j. em 17/04/2012 DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Primeira Turma j. em 07/10/2008 DJe 24/10/2008).
13. Regimes prisionais estabelecidos no fechado, para cada um dos réus e para ambos os crimes, mercê das circunstâncias judiciais desabonadoras de ambos e das suas reincidências. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente (caso dos autos). Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 22/08/2022 DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 08/08/2022 DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 04/07/2022 DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 09/05/2022 DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Quinta Turma j. em 23/8/2022 DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP Rel. Min. Felix Fischer Quinta Turma j. em 6/10/2020 DJe de 16/10/2020).
14. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, I, II, III e § 3º, do Código Penal.
15. Improvimento dos recursos defensivos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente